Tribunal: TJMT
Processo: 1000799-40.2022.8.11.0077
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000799-40.2022.8.11.0077
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO FERREIRA NETO JUNIOR - CPF: 838.519.501-78 (APELANTE), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), ARIZOLI GOMES DE ARRUDA - CPF: 109.664.981-00 (APELADO), GRACIELE CRISTINA ROMERO MUNHOZ - CPF: 961.043.841-53 (ADVOGADO), EMERSON PINHEIRO LEITE - CPF: 503.294.051-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA - DESNECESSÁRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – MULTA art. 80 do CPC de 2015 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO - RECURSO PROVIDO PARA SUPRIR A OMISSÃO
, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Verificada a omissão com relação à tese suscitada pela embargante, comporta reforma a decisão para suprir o vício
.

Apesar de ter se verificado a omissão quanto ao tema, no caso não se verifica a prova de que o imóvel apresentasse vício capaz de justificar a rescisão do contrato
.

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n.º
1000799-40.2022.8.11.0077

EMBARGANTE:
ANTONIO FERREIRA NETO JUNIOR
.

EMBARGADO: ARIZOLI GOMES DE ARRUDA.

Processo na origem n.º 1000799-40.2022.8.11.0077

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO FERREIRA NETO JUNIOR.,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.º 1000799-40.2022.8.11.0077, assim ementado (ID 222604690 - Pág. 1):

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – CONEXÃO COM AÇÃO MONITÓRIA - DESNECESSÁRIA – VÍCIO REDIBITÓRIO NÃO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – MULTA art. 80 do CPC de 2015 - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIO DE SUCUMBÊNCIA - POSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Em que pese o reconhecimento de que as ações têm por origem a mesma relação jurídica e que pode existir prejudicialidade prática entre elas, não comporta reforma a sentença quanto a este ponto, porque ambas tramitam pelo mesmo Juízo e o magistrado foi cuidadoso o suficiente para suspender o trâmite da monitória até o julgamento da ação que busca a rescisão do contrato.

Incumbia ao autor comprovar a existência de vício redibitório no contrato celebrado, capaz de ensejar a sua rescisão, porquanto fato constitutivo de seu direito, porém não o fez.

A litigância de má-fé não pode ser presumida, sendo necessário a comprovação do dolo processual.

Perfeitamente possível a majoração dos honorários de sucumbência em sede de recurso (§ 11, art. 85, CPC), quando este é desprovido
".

EMBARGOS
(ID 224044150 - Pág. 1/4): A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não apreciou de forma adequada o laudo pericial, subscrito por engenheiro especializado e contraditório por ter considerado a prova produzida pelo embargado, qual seja o e-mail recebido da SEMA, porém não o laudo. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo.

CONTRAMINUTA
(ID 224597655)
: pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos por
ANTONIO FERREIRA NETO JUNIOR.,
de acórdão que,
negou provimento
ao APELO N.º 1000799-40.2022.8.11.0077.

A embargante alega que o acórdão foi omisso, porque não apreciou de forma adequada o laudo pericial, subscrito por engenheiro especializado e contraditório por ter considerado a prova produzida pelo embargado, qual seja o e-mail recebido da SEMA, porém não o laudo. Ao final, requer o provimento dos declaratórios para suprir os vícios apontados e, com efeitos infringentes, dar provimento ao apelo
.

Cuida-se de espécie de recurso com objeto limitado, cujo cabimento se restringe às hipóteses taxativas elencadas no art. 1.022 do CPC/2015, vale dizer, se visualizado no julgado embargado omissão, contradição ou obscuridade.

Conquanto não se verifique, efetivamente, omissão, contradição ou mesmo obscuridade, porquanto a conclusão do acórdão é consequência lógica da análise dos fatos e dos dispositivos prequestionados, faz-se, aqui, alguns esclarecimentos.

Observa-se que o acórdão, ao analisar os temas debatidos concluiu que não comporta reforma a sentença que julgou improcedente a ação de rescisão de contrato, porque o autor não demonstrou a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, de modo a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda.

Quanto à suposta omissão/contradição a respeito da apreciação ou não do laudo pericial
, o acórdão embargado, de fato, se pronunciou de forma geral sobre as provas produzidas pelo autor e o fato de não terem elas logrado demonstrar os alegados vícios redibitórios. Vejamos:

“
O autor aponta duas situações sobre as quais não teria sido informado pelo requerido no momento da contratação e que consistiriam em vício redibitório, capaz de ensejar a rescisão do contrato.

A primeira diz respeito à suposta existência de extração irregular de madeira na área, em período anterior à venda, o que teria imposto ao imóvel restrições para obter financiamento junto ao PRONAF.

Como bem-posto na sentença, o autor não comprovou tal alegação porque não apresentou nenhum documento ou testemunha da extração irregular de madeira na área e muito menos de qualquer restrição que pese sobre o imóvel, seja por esse ou qualquer outro motivo.

Por seu turno, o requerido apresentou informação da SEMA – Secretaria Estadual de Meio Ambiente, na qual consta que não há qualquer procedimento administrativo em seu nome ou relativo àquela propriedade rural que foi devidamente identificado no pedido de informação.

E com relação ao pedido frustrado de financiamento, o autor não logrou demonstrar nem mesmo que houve tal solicitação, menos ainda de que o indeferimento tenha sido ancorado em ato pretérito do vendedor.

A segunda circunstância apontada pelo autor é a de que a maior parte da área adquirida não pode ser destinada à atividade agrícola, porquanto constitui área de reserva legal – isto é 17,4236 ha do total de 21,78 ha adquiridos – de modo que não atende seus propósitos ao realizar a transação.

Tal fato não pode ser tido como vício redibitório, porquanto esse se caracteriza por algum problema ou defeito oculto em algo que foi adquirido e pago, mas que, no entanto, o comprador não foi avisado no momento da compra.

O vício em questão é entendido por defeito – de forma oculta na coisa ou bem e do qual o comprador não poderia tomar conhecimento quando efetuou a aquisição, de modo que este vício transforme o uso ou destinação do bem ineficiente ou inadequado, ou ainda lhe reduza o valor.

A existência de área de reserva legal em todo imóvel rural é previsão contida na Lei 12.651/2012 - Código Florestal, bem como os percentuais determinado para cada tipo de imóvel, logo não pode ser entendida como vício ou defeito existente no imóvel, muito menos reputá-lo como oculto, uma vez que de conhecimento público porque decorre de norma legal.

Desse modo,
não comporta reforma a sentença, porque o autor não demonstrou a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, de modo a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda
”
.

Portanto, há que se suprir a omissão.

O laudo, segundo consta do seu objetivo, foi encomendado pelo autor a fim de localizar títulos emitidos e/ou autos de infração e termos de embargos, bem como identificar possíveis desmatamentos na área adquirida e identificar e quantificar as áreas de Reserva Legal e áreas de preservação permanentes (ID 212638785 - Pág. 4).

O laudo afirma que teriam havido desmatamentos em 2018 e 2019 da ordem de 3,5764 ha, ainda passível de autuação, porquanto não prescritos e que poderia gerar um ônus de R$17.882,00 em infração ambiental, além de embargo das atividades na área (ID 212638785 - Pág. 15).

No entanto, conforme constou do acórdão, restou demonstrado pela informação prestada pela SEMA
– Secretaria Estadual de Meio Ambiente, que não há qualquer procedimento administrativo em nome do embargado ou mesmo do embargante, ou ainda relativo àquela propriedade rural, que foi devidamente identificada no pedido de informação.

Portanto,
resta suprida a omissão sobre a apreciação do laudo pericial apresentado pelo autor, ora embargante, porém sem que isso afete o resultado final do recurso
.

Também não se verifica a alegada contradição quanto à apreciação das provas, porque a contradição que enseja os embargos é a interna, ou seja, entre aquela que se verifica entre a fundamentação posta no voto e a sua conclusão, o que não ocorreu.

A fundamentação posta no voto conduz ao desfecho, isto é, à conclusão de que o autor não demonstrou a existência de vícios ocultos no imóvel adquirido, de modo a ensejar a rescisão do contrato de compra e venda.

Com essas considerações,
COMPORTAM ACOLHIMENTO OS EMBARGOS
, PARA SUPRIR A OMISSÃO
acerca da tese
quanto à apreciação da prova produzida pelo autor,
porém
SEM EFEITOS INFRINGENTES
, de modo a manter a sentença de improcedência e o acórdão que negou provimento ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/07/2024